Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PETIÇÃO AUTÔNOMA DO RÉU. CONCESSÃO. DEVER DE SUSTENTO DA FILHA MENOR. PRESUNÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PENSIONAMENTO FIXADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo acervo probatório apto a lastrear a condição de hipossuficiência, há que se conceder o benefício da justiça gratuita requerido em petição autônoma ao réu.
2. A obrigação alimentícia incumbe a ambos os genitores, na medida de suas possibilidades (CRFB, art. 229, ECA, art. 22; CC, art. 1.566, IV) e, na fixação do valor devido a título de alimentos, devem ser ponderadas a necessidade do alimentando e a possibilidade econômico-financeira do alimentante (binômio necessidade-possibilidade), conforme art. 1.694, § 1o, do CC.
3. Diante das necessidades da filha menor e dos documentos detalhados de rendimentos juntados aos autos, não se evidenciando superioridade na capacidade contributiva do alimentante capaz de justificar a majoração dos alimentos, deve preponderar o valor fixado na sentença, no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.